Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744158-79.2023.8.07.0016 RECORRENTE: HILTON KATZ RECORRIDO: GRACIELA SONIA WERNIK MIZRATTI, RODRIGO STUDART WERNIK, JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, ao argumento de não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte recorrente. O agravante afirma que, em que pese receber um bom salário, possui diversos empréstimos que tomam quase que por completo sua remuneração, sejam consignados ou debitados diretamente em conta. Sustenta que sua atual situação financeira o impede de arcar com as custas processuais. Pede a reconsideração da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça. IV. Na hipótese, o agravante possui renda bruta de mais de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Mesmo tomada por diversos empréstimos, ainda assim o valor líquido recebido é de mais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Ainda que hajam outros empréstimos debitados em conta, não foram trazidos os extratos que demonstrem o real valor descontado. Além disso, o agravante é casado e sua esposa aufere renda, presumindo-se que todas as despesas mensais são compartilhadas. Para além dos empréstimos, não foi demonstrada nenhum despesa extraordinária que comprove a impossibilidade do recorrente suportar as despesas processuais. As custas no Distrito Federal possuem valor baixíssimo comparadas à média nacional e, caso o recorrente reste vencido em sua pretensão recursal, os honorários não serão também de valor elevado, considerando o art. 55 da Lei 9.099/95, bem assim que o valor da condenação no caso foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais). V. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso do agravante. VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O agravante terá o prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de deserção. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1865486, 07441587920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1021 §4o DO CPC. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que, a despeito do conhecimento do recurso, e da votação unânime, não foi aplicada a multa prevista no inc 4o do art. 1021 do CPC. Não foram apresentadas contrarrazões. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão não lhe assiste. Isso porque a aplicação da sanção referida no § 4o do ar. 1021 do CPC, não é automática, havendo a necessidade de se aferir se o recurso foi interposto com propósito procrastinatório. Acerca do tema o STJ assim se manifestou: "O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie."(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.404.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Isso não restou demonstrado na presente hipótese. Portanto, não há omissão a ser sanada. IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1894198, 07441587920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. O preparo é dispensado porque o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88. No entanto, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Nesse sentido: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Justiça gratuita. 3. Discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1479542 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024) Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal